Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos, portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no lar para a preservação de direitos fundamentais de terceiros, o que não se verifica quando há rede de apoio mínima e possibilidade de rearranjo familiar. A existência de condição de saúde ou vulnerabilidade de familiar do sentenciado não é suficiente, por si só, para caracterizar a excepcionalidade necessária à medida, ausente prova de abandono, urgência ou risco extremo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão 1766114, 07290817820238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023
- AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.
- Acórdão 1766114, 07290817820238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023.)
- Acórdão 2007038, 0717393-51.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.)